Tribunal: TJDFT
Processo: 0728474-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728474-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: NUBIA JACQUELINE MATOS CORREA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Suspensão Processo - Ausência de Bens Penhoráveis - Mérito do Recurso - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais contra Núbia Jacqueline Matos Correa. O Juízo de origem determinou a suspensão do processo em virtude da ausência de bens penhoráveis. Pois bem. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal confunde-se com o próprio mérito recursal. Portanto, determinar o prosseguimento do feito esvaziaria o julgamento final na Turma, caso se determinasse a suspensão do processo no Colegiado. Assim, como não há prejuízo imediato com a suspensão do processo, porquanto já realizadas inúmeras diligências na busca de bens, é o caso de se aguardar o julgamento final do Agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator